Tribunal: STF
Processo: HC 270718
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT NÃO JULGADAS POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado [...]”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a anulação de julgamento do Tribunal do Júri.

    III. Razões de decidir

    3. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas seja Quinta Turma ou pela Corte Especial, ambas do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.